Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-72.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012889-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDITORA GRAFICA DADOS LTDA - CNPJ: 10.782.231/0001-58 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (RECORRIDO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1012889-72.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1012889-72.2022.8.11.0015

Recorrente:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Recorrida:
Editora Gráfica Dados Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE INADIMISSIVEL NO JUIZADO ESPECIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO EFICAZ A PONTO DE DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consigne-se que a teor do que dispõe o artigo 10, da Lei n.º 9.099/95, é inadmissível nos processos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, a
intervenção de terceiros como a denunciação da lide
. Tal situação não implica necessidade de extinção do feito pela complexidade, já que é possível, ao recorrente, se for o caso, buscar o seu direito regressivamente em ação autônoma, portanto rejeito a preliminar. Competia ao recorrente comprovar o pagamento do débito ora contestado, ou, ainda, apontar inconsistência nas alegações e provas apresentadas pela recorrida, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituí-las, tais como comprovante de pagamento
.

Logo, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012889-72.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1012889-72.2022.8.11.0015

Recorrente:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Recorrida:
Editora Gráfica Dados Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de
Sinop
-MT.

Sentença (Id.

182781798
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando
o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 40.493,82 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês.

Recurso Cível Inominado
(Id.

182781799

)
:
requer o acolhimento da preliminar de denunciação da lide, declarando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela obrigação objeto da cobrança.

Contrarrazões
.
(Id
182782313
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1012889-72.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1012889-72.2022.8.11.0015

Recorrente:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Recorrida:
Editora Gráfica Dados Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Editora Gráfica Dados Ltda em face da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, na qual objetiva o recebimento da quantia de
R$40.493,82 (quarenta mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), decorrente da compra de material gráfico.

A recorrente alega
desconhecer a existência de qualquer dívida em relação à recorrida, aduz ainda que os produtos foram adquiridos pela filial Hospital Regional de Sinop, razão pela qual
requer o acolhimento da preliminar de denunciação da lide, declarando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela obrigação objeto da cobrança.

Consigne-se que a teor do que dispõe o artigo 10, da Lei n.º 9.099/95, é inadmissível nos processos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, a
intervenção de terceiros como a denunciação da lide
. Tal situação não implica necessidade de extinção do feito pela complexidade, já que é possível, ao recorrente, se for o caso, buscar o seu direito regressivamente em ação autônoma, portanto rejeito a preliminar.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - DENUNCIAÇÃO À LIDE – FIGURA INADMISSÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCIDENTE QUE FOI ADMITIDO PELO JUÍZO SINGULAR - INCONFORMISMO DA DENUNCIADA - RECURSO PROVIDO. Nos Juizados Especiais não é admissível a denunciação à lide".(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 46962010 MT, Relator: JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2011, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/02/2011)”.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos a compra de materiais gráficos realizado pela recorrente com a recorrida, por meio das
notas fiscais, recibos de entrega da mercadoria, bem como pelos e-mails enviados pela recorrida notificando a recorrente do não recebimento dos valores da venda das mercadorias, objeto da lide (Id
182781735
)
.

Portanto, é incontroversa a violação ao direito da autora recorrida, de modo que vendeu materiais gráficos, contudo, de forma injustificada, não foi efetuado o pagamento pela recorrente.

Ademais, competia à recorrente comprovar o pagamento do débito ora contestado, ou, ainda, inconsistência nas alegações e provas apresentadas pela recorrida, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituí-las, tais como comprovante de pagamento
.

Logo, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

EMPRÉSTIMO – QUITAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AFASTADA
– SEGUNDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO
DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO IMPROVIDO. Contrato nº 371.226.940 em que a parte reconhece a legitimidade e afirma ter liquidado de forma antecipada, contudo, sem comprovação nos autos de que as cobranças derivadas do citado contrato ocorreram após a data indicada no documento de quitação contratual.
Ausência de cobrança indevida. Contrato nº 371.226.963 em que a parte alega a existência de vício, contudo, não trouxe qualquer adminículo de prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que a contratação se deu de maneira irregular
. Ausência de prova capaz de invalidar o instrumento contratual (contrato nº 371.226.963). Ônus da prova acerca da existência de vício do consentimento na contratação contestada que recaía sobre a parte recorrente, eis que se traduz em fato constitutivo de seu direito. Ausente tal prova, não se há de impor a inversão do ônus da prova, eis que a parte recorrida alega fato negativo, isto é, ausência de vício na contratação. Assinatura não negada pela parte recorrente. Sentença que não comporta a reforma almejada. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10418916620218110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

Por essas razões
, conheço do recurso e NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023